Tribunal: TJDFT
Processo: 0752458-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0752458-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO MARCAL DE OLIVEIRA AGRAVADO: VILLA VERDE SA-ARQUITETURA ENGENHARIA E PAISAGISMO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeitos suspensivo, interposto por PAULO MARÇAL DE OLIVEIRA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA – DF, em ação reivindicatória proposta por VILLA VERDE SA-ARQUITETURA ENGENHARIA E PAISAGISMO, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de ação reivindicatória ajuizada por VILLA VERDE SA-ARQUITETURA ENGENHARIA E PAISAGISMO em desfavor de PAULO MARCAL DE OLIVEIRA. O autor comprovou ser o proprietário registral do imóvel e há individualização da unidade habitacional, conforme certidão de matrícula de ID 172544024. Por outro lado, o boletim de ocorrência de ID 171769761 demonstra o esbulho do réu. O uso, fruição e disposição do bem adquirido são atributos do direito de propriedade, de maneira que o proprietário do bem imóvel deve ser beneficiado com a sua posse. O pedido liminar deve, pois, ser deferido. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para imitir o autor na posse do imóvel objeto do litígio, bem como para determinar ao réu que se abstenha de promover a alteração do estado de fato do bem ora em disputa, deixando de promover incursões, aumento de cerca e desmatamento da área em discussão, bem como cedê-lo, aliená-lo, locá-lo ou emprestá-lo. Expeça-se mandado de desocupação voluntária pelo réu ou por quem estiver ocupando o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação compulsória. Designe-se data para realização de audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC. Inclua-se o feito em pauta ordinária do CEJUSC. Cite-se e intimem-se, devendo o réu esclarecer, no prazo de 10 dias, sobre eventual desinteresse na tentativa de conciliação (§ 5o). Cumpra-se. Intimem-se.” Na origem, trata-se de ação reivindicatória c/c anulação, na qual foi deferida tutela de urgência consistente na imissão na posse do imóvel objeto do processo, bem como para determinar ao réu que se abstenha de promover a alteração do estado de fato do bem ora em disputa, deixando de promover incursões, aumento de cerca e desmatamento da área em discussão, bem como cedê-lo, aliená-lo, locá-lo ou emprestá-lo. Irresignado, o réu/agravante interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, o agravante suscita que sua posse é justa e decorre de Escritura Pública de Cessão de Direitos; que está de posse da gleba a cerca de trinta e dois anos; que tem Certificado de cadastro de Imóvel Rural - CCIR da área desde 1998 e que paga regularmente os impostos sobre o imóvel. Alega que a área adquirida por meio da cessão não coincide com aquela apontada pela autora/agravada na Certidão de Matrícula 56.948 do 6o Ofício de Registro de Imóveis do DF, pois a primeira está situada no KM 07 da BR 060, enquanto a segunda está localizada no KM 11 da BR 060. Relata que a decisão recorrida poderá causar danos irreparáveis, na medida em que a imissão na posse poderá levar ao perecimento das benfeitorias ou inviabilizar eventual direito de retenção. Aduz que é necessária a dilação probatória a fim de apurar o direito real sobre o imóvel. Pleiteia a concessão de Assistência Judiciária e a tramitação prioritária do feito. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao decisum vergastado. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Diante dos documentos apresentados pelo agravante (IDs. 54283544; 54283534), defiro o benefício da Assistência Judiciária. Defiro também o pedido de tramitação prioritária do feito, tendo em vista que o agravante é pessoa idosa, contando com 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma do que prevê 1.048, inciso I do CPC. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente o caso, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento parcial do efeito suspensivo objetivado. Como se sabe, a ação reivindicatória visa a restituição do imóvel que se encontra na posse ou domínio de outrem. Segunda a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são requisitos concomitantes para o manejo da ação: a individualização/delimitação do imóvel; a prova da sua titularidade e a posse injusta do réu, senão vejamos. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017). 2. Alterar a conclusão do acórdão impugnado a respeito da ausência do requisito relativo à individualização da coisa reivindicada, porque fundado no conteúdo fático-probatório, é insindicável no âmbito desta Corte Superior, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.299.457/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.). (grifei). No caso em exame, após acurada análise dos autos de origem, verifico que o agravante alega a justa posse do imóvel em decorrência de, supostamente, tê-lo adquirido por meio de Cessão de Direitos Hereditários registrada no Cartório do 1o Ofício de Luziânia – GO, em 29.04.1991 (ID. 54283543). Destaco, de passagem, que não constam nos autos nenhuma prova que afaste a presunção de validade/veracidade da Cessão de Direitos Hereditários. Além disso, foram apresentados Certificado de cadastro de Imóvel Rural – CCIR (ID. 54283545) e comprovantes de recolhimento de Imposto Territorial Rural – ITR (ID. 54284810; 54283551), em nome do agravante, indicando, em tese, que ele tem posse do imóvel pelo menos desde 1998. Outrossim, até mesmo a individualização do imóvel não está satisfatoriamente esclarecida nos autos, na medida em que não é possível dizer, de per si, se a gleba de terra de posse do agravante é, de fato, a mesma que consta da matrícula 56.948 do 6o Ofício de Registro de Imóveis do DF, de propriedade da agravada. Destarte, diante de tantas questões a serem solucionadas, o caso demanda regular dilação probatória, mostrando-se precipitada a imissão na posse liminarmente antes mesmo do exercício do contraditório e da ampla defesa pelo agravante/réu, sobretudo em virtude do longo lapso de tempo em que o agravante exerce a a posse do bem. Nesse sentido, cite-se os seguintes precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência pressupõe a probabilidade do direito e a existência de receio de dano ou risco ao resultado útil do processo. II. À luz de um contexto probatório incompleto não se deve deferir tutela de urgência que acabaria por elidir o exercício de eventual direito de retenção com base no artigo 1.219 do Código Civil. III. Não se pode falar em prejuízo irreparável ou de difícil reparação se a situação contra a qual investe o proprietário do imóvel perdura desde 2020. IV. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1762361, 07224124320228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RESTRIÇÕES AO DIREITO DE PROPRIEDADE. RAZOABILIDADE. USUCAPIÃO. NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o art. 1.228 do Código Civil que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Se pairam dúvidas acerca da titularidade do bem, as limitações ao direito de propriedade se mostram razoáveis e adequadas, a fim de evitar danos de difícil reparação a terceiros de boa-fé e ao próprio resultado do processo. 2. Inexistindo manifestação do Juízo de origem a respeito de alegada usucapião, é inviável a análise nesta via recursal, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição. 3. Para a concessão da tutela de urgência, impõe-se a observância dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. Se a controvérsia exige dilação probatória ampla, não sendo possível aferir, de plano, a probabilidade do direito, não é possível a concessão da tutela recursal. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1754952, 07244941320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto, por oportuno, que a manutenção da decisão poderá causar dano de difícil reparação ao agravante, uma vez que a imissão na posse causaria o perecimento das benfeitorias acrescidas ao bem e inviabilizaria eventual direito de retenção. Doutra via, o longo lapso de tempo em que o agravante tem a posse do imóvel, sem oposição da agravante, afasta a sua alegação de prejuízo decorrente da não retomada imediata do imóvel. Nada obstante, o efeito suspensivo não deve atingir a determinação de que o agravante se abstenha de promover incursões, aumento de cerca e desmatamento da área em discussão, bem como cedê-lo, aliená-lo, locá-lo ou emprestá-lo, visto que se deve preservar o status do imóvel até a resolução da lide. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeito suspensivo no tocante à determinação de imissão da agravada na posse do imóvel, até a apreciação do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 11 de dezembro de 2023 17:31:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora